Tribunal: STF
Processo: HC 76666
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus impetrado contra acórdão que,
julgando revisão criminal, dela não conheceu, porquanto não
satisfeitos os pressupostos do art. 621, III, do C.P.P, em que
buscava fundamento (descoberta de novas provas de circunstância que
determine ou autorize diminuição especial de pena). Pedido, em
conseqüência, indeferido.